Tribunal: TJDFT
Processo: 0706936-76.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0706936-76.2020.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOTOBOMBAS FLUTUANTES RIO DO SUL LTDA DESPACHO Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, cls. Brasília, 23 de julho de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR